Tribunal: CARF
Processo: 15983.720010/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720010/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.359 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
C. A. NUNES SUPERMERCADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO DEFINITIVO.
O Auto de Infração é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração
tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que os resultados dos
julgamentos destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de
IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário apurado no
regime de lucro real no valor de R$190.578,21 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2012, e-fls. 426-440:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720010/2016-91
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.359 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720010/2016-91

INFRAÇÃO:
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
DE
PAGAMENTOS
EFETUADOS
Omissão de receita caracterizada pela não contabilização de pagamentos de
despesas operacionais, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2012

9.138,10

75,00
28/02/2012

24.138,00

75,00
31/03/2012

24.400,20

75,00
30/04/2012

55.066,70

75,00
31/05/2012

15.719,00

75,00
31/08/2012

94.412,60

75,00
30/09/2012

150.412,14

75,00
31/10/2012

29.149,50

75,00
30/11/2012

27.752,60

75,00
31/12/2012

29.036,15

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
art. 32 da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso II, e 288 do
RIR/99
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários
pelo lançamento de ofício formalizado neste processo:
O Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com a exigência do crédito tributário apurado no regime de lucro real no valor de R$86.576,60
incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente ao ano-calendário de
2012, e-fls. 454-465:
RECEITAS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE
RECEITAS OMITIDAS
Omissão de receita caracterizada pela não contabilização de pagamentos de
despesas operacionais, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (°/0)
31/01/2012

9.138,10

75,00
28/02/2012

24.138,00

75,00
31/03/2012

24.400,20

75,00
30/04/2012

55.066,70

75,00
31/05/2012

15.719,00

75,00
31/08/2012

94.412,60

75,00
30/09/2012

150.412,14

75,00
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.359 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720010/2016-91

31/10/2012

29.149,50

75,00
30/11/2012

27.752,60

75,00
31/12/2012

29.036,15

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90.
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95.
Arts. 22 da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
O Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$15.908,88 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional referente ao ano-calendário de 2012, e-fls. 441-447:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP
Omissão de receita caracterizada pela não contabilização de pagamentos de
despesas operacionais, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (°/0)
31/01/2012

9.138,10

75,00
28/02/2012 24.

138,00

75,00
31/03/2012

24.400,20

75,00
30/04/2012

55.066,70

75,00
31/05/2012

15.719,00

75,00
31/08/2012

94.412,60

75,00
30/09/2012

150.412,14

75,00
31/10/2012

29.149,50

75,00
30/11/2012

27.752,60

75,00
31/12/2012

29.036,15

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70; art. 4° da Lei no 10.637/02.
Art. 2o da Lei no 10.637/02.
Art. 24, § 22, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei no 11.941/09.
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no
10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III, alínea "c" da Lei no
11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.359 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720010/2016-91

Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no
10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no 10.925/04, pelo art.
39 da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no 11.196/05, pelo art. 39 da Lei no
11.307/06, pelo art. 17 da Lei no 11.488/07, pelo art. 49 da Lei no 11.787/08, pelo art.
14 da Lei no 11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no
11.945/09.
O Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$73.277,90 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional referente as ano-calendário de 2012, e-fls. 34-39 e
448-453:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Omissão de receita caracterizada pela não contabilização de pagamentos de
despesas operacionais, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa ( % )
31/01/2012

9.138,10

75,00
28/02/2012

24.138,00

75,00
31/03/2012

24.400,20

75,00
30/04/2012

55.066,70

75,00
31/05/2012

15.719,00

75,00
31/08/2012

94.412,60

75,00
30/09/2012

150.412,14

75,00
31/10/2012

29.149,50

75,00
30/11/2012

27.752,60

75,00
31/12/2012

29.036,15

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991; art. 5o da Lei no 10.833/03.
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei no 11.941/09.
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no
10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 10.945/09.
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no
10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo art.
43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 42 da Lei no 11.307/06, pelo art. 18 da Lei no
11.488/07, pelo art. 52 da Lei no 11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08,
pelo art. 25 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma da DRJ/10 no 110-002.623, de 28.12.2020, fls. 533-536:
Acórdão
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.359 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720010/2016-91

Nos termos do voto do relator, vistos e discutidos os autos do presente processo,
acordam os membros da 5a Turma de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 em
Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, Não Tomar Conhecimento da
Impugnação e Manter o Crédito Tributário.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.05.2021, fls. 552, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.06.2021, fls. 554-562, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DA AUTUADA
A Autuada é uma empresária individual, e até o exercício de 2010 apurava e
recolhia os impostos pelo regime do Simples Nacional, o que evidencia ser uma
empresa pequena, sem estrutura administrativa, recorrendo inclusive à ajuda de
profissionais externos para a escrituração fiscal e contábil de suas operações.
Nunca agiu com dolo ou simulação para mesclar suas operações com o intuito
de omitir receitas, sempre confiante no integral cumprimento de suas obrigações
fiscais, principal e acessórias, tanto é, que com transparência, registrou contabilmente
eventuais divergências no exercício de 2.013, ano base 2012, ano de transição do
regime de apuração dos impostos federais.
Merece relevo, ainda, o fato desses registros terem sido efetuados antes do
início do trabalho fiscal, realizado no ano de 2.015, sem que em qualquer outro tenha
sido constatado irregularidades.
III - DA MULTA CONFISCATÓRIA
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Não obstante a ilegalidade acima mencionada, o que compromete
irremediavelmente o auto de infração, o valor exigido a título de multa mostra-se
contrário à Constituição Federal, aplicada a uma empresária A Constituição Federal
veda expressamente o efeito confiscatório da penalidade tributária.
Com efeito, estabelece o inciso IV do art. 150 da Lei Maior: [...]
E nem se argumente que no caso a aplicação confiscatória está na multa imposta
e não na cobrança do tributo, pois aquela decorre diretamente deste, portanto,
perfeitamente aplicável a vedação constitucional, perfeitamente tipificada no caso em
questão. [...]
A penalidade aplicada pela autoridade fiscal autuante, no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) do valor supostamente devido a título de imposto é
desarrazoada, conforme há tempo
vem entendendo o Supremo Tribunal Federal, inclusive, na ADIN 1.075-1,
Tribunal Pleno, DJU de 29/06/98, que tem norteado as demais Cortes de Justiça, em
tão elevado percentual. [...]
Não obstante não haver parâmetros numéricos que estabeleçam quando este
princípio, de vedação da aplicação do confisco no direito tributário, há consenso na
doutrina e jurisprudência, que toda vez que a imposição tributária, ferindo o princípio
da capacidade contributiva inviabilizar a continuidade da empresa, estaremos diante de
um confisco. [...]
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.359 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720010/2016-91

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – DO PEDIDO
Pelas razões de fato e fundamentos de direito acima expostos, é a presente para
requerer a V. Sa. a declaração da total improcedência do trabalho fiscal, que deverá
culminar, como corolário, no cancelamento do Auto de Infração decorrente do
processo em epígrafe, ou na diminuição da multa aplicada, por ser medida de direito e
de inteira Justiça!
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
Em preliminar tem cabimento o exame da instauração da fase litigiosa no
procedimento.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A Recorrente em sede de impugnação não apresenta argumentos referentes à
matéria tratada no Auto de Infração. Nesse caso fica prejudicada a necessária dialeticidade
democrática essencial na construção do ato de decidir.
Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Auto de Infração é definitivo, pois não foi instaurada a fase litigiosa
no procedimento.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma da DRJ/10 no 110-002.623, de 28.12.2020, fls.
533-536, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
6. A Impugnação de mérito instruída nos autos não atende a requisitos de
admissibilidade. Conforme comentado no Relatório, tal peça impugnatória é mera
cópia de Impugnação instruída no processo 15983-720.009/2016-67, cuja matéria é
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.359 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720010/2016-91

distinta do assunto ora tratado. Tal Impugnação não se coaduna, tampouco, com o
referido processo. Conforme já mencionado no relatório acima, vincula-se,
provavelmente, a um terceiro processo cujo qual trata de exclusão de ICMS de bases
de cálculo da Cofins e Pis.
7. A constituição de crédito formalizada por meio do processo 15983-
720.009/2016-67 envolveu infrações (fls. 264 e 273 daquele processo) de Insuficiência
de Recolhimento de Pis e Cofins. Por outro lado, a presente constituição de crédito
envolveu Omissão de Receitas Por Presunção Legal caracterizada por infrações de
Falta de Escrituração de Pagamentos (fls. 427, 442, 449 e 455).
8. O pleno entendimento da distinção material entre as infrações indicadas é
relevante devido ao fato de grave falha cometida pela Impugnante. Ao instruir no
presente processo Impugnação que, muito provavelmente, se refere a um terceiro
processo houve evidente equívoco.
9. Comparando questões de mérito relativas a infrações de Insuficiência de
Recolhimento de Pis e Cofins, descritas nos itens III e IV da Impugnação instruída no
processo 15983-720.009/2016-67 (a partir da fl. 406), com questões de mérito
descritas nos itens III e IV da Impugnação instruída no presente processo (a partir da
fl. 494), conclui-se que o texto de ambas são idênticos.
10. Ou seja, não há nos autos do presente processo Impugnação de mérito
impetrada de forma específica contra a infração de Omissão de Receitas Por
Presunção Legal - Falta de Escrituração de Pagamentos (fls. 427, 442, 449 e 455).
11. Tendo por base o exposto, considerando inexistência de controvérsia em
relação à infração Omissão de Receitas Por Presunção Legal - Falta de Escrituração de
Pagamentos (fls. 427, 442, 449 e 455), a Impugnação de mérito instruída nas folhas
404 a 425 do presente processo, por inconsistência material derivada de cópia de
íntegra de conteúdo impugnatório instruído no processo 15983-720.009/2016-67 (a
partir da fl. 406), não deve ser conhecida.
Conclusão
12. Diante do exposto, voto para que a Impugnação não seja conhecida. O
crédito tributário constituído deve ser mantido na íntegra.
O Acórdão da 5a Turma da DRJ/10 no 110-002.623, de 28.12.2020, fls. 533-536,
está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.359 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720010/2016-91

O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos
de infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade
que os informa leva a que os resultados dos julgamentos destes feitos acompanhem aquele que
foi dado à exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 584
DF CARF MF
Original